Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721287-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADEMIR FARIA DA SILVA RECORRIDO: FÓRUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DO VALOR DE FOTOGRAFIAS INSERIDAS EM OBRA LITERÁRIA. PARÂMETROS DIFERENTES DOS FIXADOS EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A análise jurídica sobre o valor das fotografias em um livro que contém diversas outras deve ser feita levando em consideração o contexto em que essas imagens estão inseridas. 2. As fotografias do autor utilizadas pelo réu não podem ser consideradas de forma isolada, pois inseridas em obra com diversas outras, fazendo parte de um todo, devendo ter valor compatível e proporcional, não havendo margem para que ultrapassem o quantum referente a própria obra. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado violou a coisa julgada material, ao argumento de que alterou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 e Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002